Tribunal: CARF
Processo: 16682.906949/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Luis Ulrich Pinto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906949/2012-75
ACÓRDÃO
1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
De acordo com a Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
DECADÊNCIA. REVISÃO DE PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO.
De acordo com a Súmula CARF no 204, enquanto não transcorrido o prazo
de homologação tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o
Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e
estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer a integralidade do crédito pleiteado. Vencido o Conselheiro Mauricio
Fl. 62100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
2
Novaes Ferreira que votou por dar provimento parcial para reconhecer o crédito referente às
estimativas (R$ 22.505.640,84) e IRRF incidente sobre receita de prestação de serviços a órgãos
públicos (R$ 42.462.714,05).

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. O
presente processo trata de saldo negativo do ano-calendário de 2007, constante no PER
37117.76052.240708.1.7.02-4477, cujo valor monta a R$ 129.683.138,37.
Fl. 62101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
3

Deve-se registrar que o presente processo já foi pautado para julgamento em
ocasiões anteriores, tendo sido convertido em diligência, em conjunto com o processo
administrativo sob no 16682.720019/2014-98, para confirmação das parcelas de composição do
crédito pleiteado pela Recorrente.
Na Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
apresentada em 22/12/2009 o SNIRPJ foi assim apurado pela interessada:

O Despacho Decisório não reconheceu, a princípio, o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte por não ter havido a comprovação integral do recolhimento do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica por estimativa ao longo do ano-calendário de 2007, confirmadas apenas
no valor de R$ 104.825.098,75, e porque somente foi reconhecido parte da retenção do Imposto
de Renda (IRRF) pelas fontes pagadoras informadas na citada DCOMP, ou seja foram reconhecidas
retenções de R$ 10.547.568,60.
Fl. 62102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
4
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu
quase a totalidade das estimativas de IRPJ recolhidas pela Recorrente no ano-calendário de 2007,
confirmando R$ 424.332.357,76, dos R$ 446.837.998,64. Dessa forma, reconheceu o saldo
negativo de IRPJ de R$ 48.143.850,32.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando a decadência do
direito do Fisco refazer a apuração do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007,
pleiteando o reconhecimento de IRRF retido sobre receitas de serviços prestados a Órgãos
Públicos (Código 6147 e 6190) e IRRF sobre receitas financeiras (códigos 3426, 6188 e 6800), além
do reconhecimento de estimativas compensadas.
Com a interposição do recurso voluntário, os autos do presente processo foram
encaminhados para este Conselho para julgamento. Analisando a tramitação do presente
processo, é possível verificar que foram realizadas sucessivas diligências – neste processo e,
também, no processo administrativo sob no 16682.720019/2014-98 - com o objetivo de confirmar
o crédito pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir parte das diligências realizadas, transcrevo abaixo parte do
relatório da Resolução 1401-000.489, de Relatoria do Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira
Barbosa.
Importante observar que, em julgamento do processo no 16682.906949/2012-75
no CARF, a turma resolveu baixá -lo em diligência, por meio da Resolução no 1401
000.367, para que a unidade de origem verificasse as informações sobre as
retenções e a tributação das receitas que geraram as retenções do imposto de
renda na fonte. Tudo isso em razão da anexação ao processo de parecer de
auditoria efetuado por empresa de auditoria independente, cujo objeto era de se
demonstrar que todas as receitas sujeitas à retenção na fonte, no ano -calendário
de 2007, foram oferecidas à tributação:
Por ser sintético o voto do relator, reproduzo-o na íntegra: Conselheiro Fernando
Luiz Gomes de Mattos O recurso atende aos requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido.
Inicialmente apresentei meu voto, bastante extenso, negando provimento ao
recurso voluntário.
No entanto, durante os debates, sensibilizei me com os argumentos apresentados
pelos meus pares, particularmente em relação ao laudo pericial realizado pela
empresa de consultoria Ernst & Young, com o intuito de comprovar que as
receitas que geraram o IRRF glosado e as receitas declaradas são totalmente
compatíveis.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade de origem se manifeste sobre o retrocitado
laudo pericial.
Fl. 62103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
5
Conclusão Diante do exposto, voto no sentido de baixar o presente feito em
diligência, solicitando que a unidade de origem analise e se pronuncie sobre o
laudo pericial realizado pela consultoria Ernst & Young.
Após as devidas análises, deve a autoridade diligenciante elaborar um parecer
conclusivo, dando ciência à contribuinte para, se desejar, manifestar se no prazo
de 10 dias.
Insatisfeita com o teor da referida Resolução e temendo uma diligência
improfícua em razão do que fora discutido no julgamento e o que foi consignado
na Resolução, a recorrente apresentou Embargos (no processo no
16682.906949/2012 75) sobre possível contradição e omissão no pedido da
diligência. Entretanto, tal pedido não foi analisado pela turma. Eis o pedido da ora
recorrente em seus embargos (e fls. 57.177 a 57.179 do processo no
16682.906949/2012 75):
No dia 20.01.2016 o presente processo foi pautado para julgamento, ocasião em
que os patronos da Embargante realizaram sustentação oral reiterando os
argumentos do recurso voluntário sintetizados acima.
Ato contínuo, o Ilmo. Relator Fernando Luiz Gomes de Mattos proferiu voto
negando provimento ao recurso voluntário para manter na íntegra a decisão
proferida pela DRJ.
Entretanto, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes abriiu divergência
por concordar com os argumentos do contribuinte, e determinar a baixa dos
autos em diligência com o seguinte escopo:
a) Verificar o oferecimento das receitas de prestação de serviços para órgãos
públicos à tributação a partir das premissas adotadas pelo laudo técnico
elaborado pela Ernst & Young; e também b) Verificar a comprovação do
oferecimento das receitas de aplicação financeira à tributação.
A divergência aberta pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes foi
seguida pelos demais julgadores, restando vencido o Conselheiro relator. Este foi
resultado proclamado em sessão1.
Entretanto, no acórdão publicado há notícia de que o relator originário modificou
seu voto para concordar com a realização da diligência, cujo escopo restou
determinado da seguintes forma:
A empresa transcreveu o teor do pedido da diligência, conforme já trazido E
continua a ora recorrente em seus embargos:
Com a devida vênia, a Embargante entende que há nítida OMISSÃO na Resolução
no 1401 000.367, uma vez que, ao contrário do que restou consignado na sessão
de julgamento, não foi determinada a análise do oferecimento à tributação das
receitas vinculadas ao IRRF de aplicações financeiras.
Ademais, o voto vencedor determinava expressamente que fosse analisado o
oferecimento das receitas de órgãos públicos à tributação de acordo com as
Fl. 62104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
6
premissas adotadas pelo laudo pericial juntado aos autos, e não a mera
manifestação da autoridade fiscal sobre o mesmo como consta no acórdão
publicado. Tal ponto demonstra CONTRADIÇÃO, pois o escopo da diligência ora
definido não será conclusidvo quanto à legitimidade do aproveitamento das
retenções em questão.
Como dito, os embargos não foram analisados pela turma ordinária e o processo
foi baixado em diligência, nos termos requerido pelo relator do processo.
Após diligência efetuada, a delegacia de fiscalização emitiu seu parecer sobre o
quanto pedido pela turma do CARF. Assim, apresentou suas ponderações e
conclusão (e fls. 57.823 a 57.825 do processo no 16682.906949/2012 75): (...)
A parcela não reconhecida do crédito solicitado após o julgamento da DRJ-RJ1 que
permanece em litígio é relativa à IRRF não confirmado, demonstrado como se
segue:
(negritei)
O contribuinte recorreu à Câmara Administrativa de Recursos Fiscais (CARF), que
converteu o julgamento em diligência (Resolução de fls. 6255/6262) para verificar
se as receitas que geraram o IRRF glosado e as receitas declaradas são
compatíveis.
Fundamentação A fim de verificar se há indício de omissão de receita, bem como
comprovar o efetivo valor de IRRF, intimamos as 13 (treze) fontes pagadoras cujos
valores de IRRF não foram confirmados pelos sistemas da RFB total ou
parcialmente, que compõem a linha (c) da tabela acima.
Com base nas respostas apresentadas pelas fontes pagadoras (anexadas às fls.
57.240/57.818), e também como os dados extraídos da DIPJ (fl. 57.819) e da DIRF
(fls.57.820/57.821), elaboramos as planilhas anexadas aos autos como
documento não paginável (fl. 57.822), demonstrando que:
A soma da receita apurada em DIRF com as receitas informadas pelas fontes
pagadoras em respostas às intimações é bastante inferior ao total de receita
declarado na DIPJ, bem como o total de “outras receitas financeiras” declaradas
na DIPJ, logo, salvo melhor juízo, não verificamos indício de omissão de receita,
sendo os rendimentos relativos às retenções na fonte informadas compatíveis
com o total oferecido à tributação.
Salientamos que o critério acima foi adotado por que os documentos
apresentados pelo contribuinte são inconclusivos, pois, nos balancetes não
constam as receitas financeiras, e as receitas com vendas não estão
individualizadas por cliente. Igualmente são inconclusivas as listagens com a
prestação de serviços de telefonia que não especificam o tipo de serviço ou
retenção na fonte vinculada.
Entretanto, apenas parte das retenções na fonte foram confirmadas pelas fontes
pagadoras em resposta às intimações, sendo necessário abater uma parte do
Fl. 62105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
7
valor relativo a fonte pagadora Banco do Brasil S/A que já havia sido confirmado
pelos sistemas da RFB (fl. ), de forma que o IRRF confirmado deve ser alterado da
seguinte forma:
Conclusão Concluímos, salvo melhor juízo da autoridade julgadora, pela
compatibilidade das retenções na fonte reconhecidas com a receita total
oferecida à tributação, bem como propomos o reconhecimento adicional de R$
11.179.712,99 (R$ 15.365.557,24 R$ 4.185.844,25) a título de IRRF para compor o
saldo do período. (...)
Ciente sobre o parecer emitido pela fiscalização, a empresa apresentou
manifestação sobre o seu teor, em que repisa pela necessidade de nova
diligência, suportada pelo fato de que a diligência anterior não teria sido feita
conforme requerido pela turma do CARF.
Eis os pedidos efetuados pela recorrente em sua manifestação sobre o resultado
da diligência (constate no processo no 16682.906949/2012 75):
1) A empresa pede pela nulidade da diligência em razão da falta de análise dos
Embargos propostos por ela, após constatação de que o conteúdo da resolução
no 1401 00.367, de 20/01/2016, não correspondia ao resultado proclamado no
julgamento do processo.
2) Alega que no despacho decisório foi reconhecido apenas o valor de R$
10.547.568,70 a título de retenção na fonte de imposto de renda. Entretanto,
conforme cópia das DIRFs das fontes pagadoras, que têm como beneficiários os
CNPJs da recorrente, apresenta o montante de R$ 64.735.215,92 a título de
retenção na fonte de imposto de renda. Justifica essa divergência em razão das
inúmeras operações que ensejam retenção na fonte, apresentando possíveis
erros de transcrição, como informação em CNPJ da matriz, em vez de ser da filial,
alteração de CNPJ da fonte pagadora, e outros. Desta forma, justifica que os erros
cometidos nas informações prestadas no PER/DCOMP não devem servir como
motivação para o indeferimento de seu pedido, pois tenta comprovar que a
realidade favorece seu direito creditório. Por fim, alega que não se trata de alterar
o valor do crédito, mas sim de alterar informações adicionais prestadas
equivocadamente.
3) Quanto à necessária análise do laudo técnico preparado pela empresa de
auditoria, que tem como objetivo comprovar o oferecimento à tributação das
retenções referentes às receitas de órgãos públicos (códigos 6190 e 6147), a
empresa apresenta justificativa para a forma de informação dos valores na DIPJ,
mas afirma que as receitas advindas de contratos com órgãos públicos foram
oferecidas à tributação.
Essa situação peculiar levou a empresa, em alguns anos calendários, como o de
2007, a preencher a ficha da DIPJ, quanto à indicação das fontes pagadoras do
setor público, de forma aglutinada.
Fl. 62106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
8
Ou seja, a empresa totalizou, por determinado período de tempo, os valores
relativos aos serviços prestados a órgãos públicos federais e as correspondentes
retenções. Isso se faz através do chamado "ciclo de faturamento", para os quais
seus sistemas contábeis e fiscais estão ajustados.
4) Quanto à comprovação das retenções decorrentes de receitas auferidas com
aplicações financeiras, a recorrente alega o seguinte:
É que, não raro, as instituições financeiras alteram o CNPJ da fonte pagadora do
rendimento decorrente da aplicação financeira (por exemplo, caso de uma
empresa financeira que cede seu crédito para uma outro), o que causa
divergências entre o CNPJ declarado na DIPJ ou PER/DCOMP e a DIRF.
Nesse contexto, tem se que, no resgate de Fundos de Investimento (código 6800),
considerando apenas a DIRF do CNPJ da matriz, foi encontrado IRRF de R$
11.527,405,65, referentes a rendimentos no valor de R$ 65.513.042,81 (já
reconhecido pela diligência).
Já paras as retenções sofridas na liquidação de Aplicações Financeiras de Renda
Fixa (código 3426), as maiores fontes pagadoras foram o Banco Itaú BBA (R$
76.556,80), Tele Norte Leste Participações S/A (R$ 560.963,60), Banco do Brasil
(R$ 688.418,68), Banco Safra (R$ 1.748.410,50); CEF (R$ 322.327,21) e Banco do
Nordeste (R$ 976.744,25).
Apenas o extrato DIRF da matriz comprova a existência de IRRF de R$
4.515.558,27, referente a rendimentos no valor de R$ 24.245.023,81.
Como se vê, os rendimentos de aplicações financeiras (R$ 24.245.023,81) e
fundos de renda fixa (R$ 65.513.042,81) que geraram o IRRF glosado, somados,
alcançam o montante de R$ 89.758.066,62.
Por outro lado, o total de rendimentos declarados na linha 22 da Ficha 06 A
(outras receitas financeiras), corresponde a R$ 1,4 bilhão, ou seja, valor muito
superior aos R$ 90 milhões que geraram o IRRF utilizado na composição do saldo
negativo.
Logo, as receitas financeiras declaradas na DIPJ são totalmente compatíveis com
o IRRF sobre as aplicações financeiras e fundos de renda fixa declarados, de modo
que resta claro que as mesmas existem e foram oferecidas à tributação, logo,
devem ser consideradas na composição do saldo negativo.
5) E para tratar especificamente do teor do resultado da diligência, a recorrente
alega que houve subtração em duplicidade de valores que já haviam sido
reconhecido no despacho decisório em relação à fonte pagadora Banco do Brasil,
causando um erro na conclusão da diligência. Segundo a recorrente, a fiscalização
confirmou retenções de R$ 20.079.154,22, em relação aos CNPJs das fontes
pagadoras totalmente glosadas pelo despacho decisório. Desse valor, foi
subtraído o valor de R$ 4.713.589,98, que se referia a retenções do Banco do
Brasil que já havia sido homologado pelo despacho decisório, apesar de estar
Fl. 62107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
9
vinculado a outro CNPJ, que resultou no montante de crédito adicional de R$
15.365.557,24. Entretanto, em sua conclusão, a fiscalização extraiu novamente o
valor de R$ 4.713.589,98, chegando a um montante de R$ 11.179.712,99 (= R$
15.365.557,24 R$ 4.713.589,98).
E informa o que segue:
Assim, mesmo como base no julgamento da DRJ (que reconheceu saldo negativo
de R$ 48.143.850,32 fl. 1.154) e na diligência realizada (que reconheceu IRRF
adicional de R$ 15.365.557,24) chega se a um saldo negativo apurado de R$
63.509.407,56, conforme tabelas abaixo:
6) Por fim, a recorrente pede para adicionar ao saldo negativo as estimativas
pagas e compensadas que foram ignoradas pelo despacho decisório.
De todo modo, a DRJ alegou ter localizado mediante pesquisa no SIEF as
estimativas pagas que não foram indicadas pela Recorrente no PER/DCOMP, e
incluído as mesmas na composição do saldo negativo (fl. 1.153):
"De acordo com as pesquisas no sistema SIEF, verificou se que os valores que
constam da tabela não estão incluídos em outros processos de compensação. O
total das estimativas de IRPJ pagas monta a R$ 424.332.357,76, que somado ao
IRRF confirmado de R$ 10.547.568,60, perfaz um montante de R$ 434.879.926,36,
sendo este o valor a ser deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04, o que
resulta em saldo negativo de IRPJ de R$ 48.143.850,32.
Ocorre que também a DRJ deixou de considerar na composição do saldo negativo
todas as estimativas pagas pela Recorrente ao longo do ano de 2007.
Com efeito, a DRJ não considerou as compensações de estimativas de fevereiro,
junho e julho que perfazem mais de R$ 22 milhões, devidamente declaradas na
DCTF (doc. no 01), e que compõem o total de R$ 516.419.214,41 pleiteado no
PER/DCOMP: (...)
Além disso, também foram desconsiderados diversos DARFs pagos sob o código
3262 entre janeiro e julho/2007 que alcançam quase R$ 400.000,00 de reais:
Assim, ainda que mantida a glosa das retenções (o que se admite apenas por
argumentar), deve se ao menos adicionar ao saldo negativo reconhecido as
estimativas mensais efetivamente pagas por compensação e DARF que foram
gnoradas pelo despacho decisório e pela DRJ, chegando se a um crédito de R$
86.418.349,67.
Nessa linha, a recorrente pede o seguinte ( fls. 57.862 e 57.863):
a) determinada a realização de nova diligência, que fique restrita ao objeto
determinado por essa Turma por ocasião da sessão de julgamento do dia
20.01.2016, ou seja, limitando -se a aferir, mediante o mesmo método adotado
no laudo elaborado pela EY, o efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos
que geraram as retenções constantes dos relatórios fornecidos pela própria RFB e
juntados aos pela empresa, análise essa que deve abranger também as receitas
Fl. 62108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
10
financeiras objeto de retenções listadas no referido documento; b) determinada a
inclusão no saldo negativo das estimativas pagas e compensadas que deixaram de
ser analisadas pelo despacho decisório, não obstante tenham sido informadas no
PER/DCOMP; c) Após a diligência, seja dada vista Recorrente para se manifestar
no prazo de 30 dias, na forma do Decreto no 7.574/2011; e d)
Consequentemente, sejam integralmente homologadas as compensações aqui
declaradas, extinguindo se integralmente o crédito tributário constituído.

Naquela ocasião, o julgamento foi novamente convertido em diligência por meio da
Resolução 1401-000.489, nos seguintes termos.
Entendo que o processo ainda não está maduro o suficiente para ser julgado.
Concordo com a recorrente de que o objeto da diligência distinguiu
consideravelmente do que foi acordado pela turma julgadora, na sessão que
deliberou sobre a diligência constante na Resolução no 1401-000.367, constante
do processo no 16682.906949/2012-75.
Outras questões também não foram esclarecidas o suficiente para que forme
minha convicção a respeito da decisão a ser prolatada no referido processo,
como, por exemplo, verificar se realmente a origem do saldo negativo constante
no processo no 16682.720017/2014-07 não faz parte deste processo de no
16682.906949/2012-75.
Desta forma, proponho que este processo seja novamente baixado em diligência,
para que a unidade de origem verifique o que segue:
1) Verificar se as receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos foram
efetivamente tributadas. Sugiro que a fiscalização utilize o método constante no
parecer de auditoria acostado ao processo, porém que seja feita nova
amostragem, com período distinto do referido parecer.
2) Verificar se as receitas financeiras foram efetivamente tributadas. Sugiro que a
fiscalização utilize o método constante no parecer de auditoria acostado ao
processo, porém que seja feita nova amostragem, com período distinto do
referido parecer.
3) Verificar se as estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no montante
de 22 milhões, foram efetivamente quitadas por compensação. Peço o favor de
juntar a DIPJ completa do exercício 2008, ano-calendário 2007.
4) Confirmar se as DIRFs apresentadas pela empresa, referentes às fontes
pagadoras que não constam no PER/DCOMP, estão nos sistemas da RFB, mesmo
que se refiram a CNPJs das filiais da recorrente.
5) Verificar se houve alteração de CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras, conforme alegado pela recorrente, para
Fl. 62109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
11
justificar a falta de concordância entre as informações prestadas pela recorrente e
as informações prestadas pela fonte pagadora.
6)
Verificar se os saldos negativos constantes nos processos no
16682.720019/2014-98
e 16682.720017/2014-07, que também são objeto de diligência, são formados por
créditos que não foram utilizados neste processo no 16682.906949/2012-75, e
vice-versa.
7) Após isso, favor refazer cálculo sobre os valores que efetivamente foram
confirmados na diligência fiscal.
8) Ao final da diligência, favor elaborar parecer conclusivo sobre o teor da
diligência, e encaminhá-lo à recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido pela Lei 9.784/1999.
9) Após isso, devolver este processo ao CARF, para prosseguimento de seu
julgamento.
Em atendimento ao teor da Resolução 1401-000.489, a Unidade de Origem emitiu a
Informação Fiscal no 303/2021, por meio da qual concluiu que:
Em que pese o valor informado na Declaração de Compensação no
37117.76052.240708.1.7.02-4477 para o Imposto de Renda Retido na Fonte, R$
67.317.261,52, vide fl. 1.070, só foi confirmado na presente Diligência,
consultando-se 27 DIRFS (Matriz + 26 Filiais), e, também, pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na Diligência anterior, o valor de R$
16.709.705,27 (R$ 67.317.261,52 - R$ 50.607.556,25).
Cabe salientar, mais uma vez, que as possíveis inconsistências e falta de
comprovação das retenções constantes da referida DCOMP devem ser
comprovadas pela Recorrente, que deve possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, vide item 05 da presente Informação
Fiscal.
Com a devida vênia do Sr. Conselheiro, se formos partir do valor julgado
parcialmente procedente pela DRJ, vide página 8 da Resolução no 1401-000.487,
teremos o seguinte: Total de Estimativas pagas (R$ 424.332.357,76), que somado
ao IRRF confirmado de R$ 16.709.705,27, perfaz um montante de R$
441.042.063,03, sendo este o valor a ser deduzido do IRPJ devido de R$
386.736.076,04, o que resulta em um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
54.305.986,99.
Intimada a se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, a Recorrente, alegou
que a Unidade de Origem deixou de atender o teor da Resolução 1401-000.489, porque:
(i)
desconsiderou as fontes cujas retenções estão comprovadas em DIRF, mas
identificadas com CNPJ incorreto no PER/DCOMP
Fl. 62110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
12
a. desconsiderou as retenções de órgãos públicos comprovados em DIRF,
no valor de R$ 28.576.441,34
b. desconsiderou informes de rendimentos relativos a aplicações
financeiras referentes ao Fundo Angra, no valor de R$ 17.939.375,34
(ii)
deixou de considerar na composição do saldo negativo de 2007 a
compensação das estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no
valor aproximado de R$ 22.000.000,00 e diversos DARF pagos sob o código
3262 entre janeiro e julho/2007, que alcançam quase R$ 400.000,00

Com o retorno dos autos do presente processo administrativo para este Conselho, o
presente processo foi novamente convertido em diligência, com a formulação dos seguintes
quesitos:
Quesitos da diligência fiscal
Dessa forma, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1)intime o Recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos que
considerar necessários para o cumprimento da presente diligência, em especial
para que esclareça e comprove a alegação de que “foram desconsiderados
diversos DARFs pagos sob o código 3262 entre janeiro e julho/2007 que alcançam
quase R$ 400.000,00” (sic);
2)confirme a localização nos sistemas da RFB dos pagamentos referidos no
quesito no 1 e se estes, de fato, não foram considerados na apuração do Saldo
Negativo do IRPJ (2007);
3)confirme a localização nos sistemas da RFB das retenções de Órgãos Públicos
referidas na planilha de fls. 61.092 a 61.357, ainda que se refiram a CNPJ das filiais
da Recorrente e se os rendimentos das retenções confirmadas foram oferecidos à
tributação;
4)confirme a localização nos sistemas da RFB das retenções relativas às receitas
financeiras citadas nos documentos de fls. 61.359 e 61.364 se os rendimentos
referentes às retenções confirmadas foram oferecidos à tributação;
5)verificar se os valores das estimativas de fevereiro, junho e julho (extintas por
compensação e pagamento) não constam em outros processos de compensação,
incluindo-os na apuração do saldo negativo;
6)apure o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, considerando as
retenções, pagamentos e compensações confirmados nas diligências realizadas
em atendimento aos quesitos anteriores;
7)elabore parecer conclusivo sobre o teor da diligência, dando ciência ao
Recorrente para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 62111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
13

Em sede de diligência, a Unidade de Origem confirmou a disponibilidade de
estimativas compensadas, no valor de R$ 22.505.640,84, que somado às estimativas já
confirmadas no curso do presente processo administrativo, perfaz o valor de R$ 446.837.998,59.
Ademais disso, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, com utilização do Datawarehouse (DW), adotando como critério a análise das DIRF
entregues por todas as fontes pagadoras (matriz e todas as filiais) relativos às suas operações com
a interessada (matriz e todas as suas filiais), a Unidade de Origem confirmou retenções no valor de
R$ 53.010.282,65.
No entanto, apesar de confirmar retenções no valor informado acima, a Unidade de
Origem entendeu que, ao contrário do que ocorreu com as receitas financeiras, não estaria
comprovado o oferecimento à tributação das receitas de serviços prestados para Órgãos Públicos.
Entendeu, ainda, não estar comprovado o IRRF, no valor de R$ 17.962.772,75.
A Recorrente se manifestou sobre a diligência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, cinge-se a controvérsia
sobre: (i) a aplicação de prazo decadencial para análise do saldo negativo; e (ii) reconhecimento de
saldo negativo composto por parcela de: (a) IRRF relativo a serviços prestados a Órgãos Públicos;
(b) IRRF relativo a receitas financeiras; e (c) estimativas compensadas.

 PRAZO DECADENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
A Recorrente invoca o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional para alegar que a Fiscalização não poderia, em 2013 (data da ciência do
despacho decisório), apurar o saldo negativo do ano-calendário de 2007, questionando a
veracidade das retenções informadas.
Permissa venia, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 62112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
14
Como é curial, o prazo decadencial refere-se ao lapso temporal que deve ser
observado para a fins de constituição do crédito tributário. Ocorre que, o caso em tela não versa
sobre o lançamento de ofício de IRPJ com base na glosa de retenções sem comprovação.
Ao contrário disso, o que se verifica no caso dos autos é necessária análise da
liquidez e certeza do crédito informado pela Recorrente em declaração de compensação, situação
absolutamente diversa da constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício.
A verdade é que a referida análise da higidez do crédito alegado pela Recorrente se
deu dentro do prazo de cinco anos contados a partir da entrega da declaração de compensação,
conforme previsto pelo art. 74, §5o, da Lei no 9.250/1995, não havendo que se falar em decurso
do prazo para verificação da liquidez e certeza do crédito informado em DCOMP.
Portanto, por não ser aplicável o prazo decadencial ao caso em questão, entendo
que deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Recorrente.
 COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo administrativo, a
Recorrente informou em DCOMP crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (2007). A
declaração de compensação não foi homologada por despacho decisório, que entendeu não haver
saldo negativo diante da não confirmação de pagamentos e retenções fonte, nos seguintes
valores:

Declarado
Confirmado
Retenções na Fonte
R$ 67.317.261,52
R$ 10.547.098,75
Pagamentos
R$ 104.825.098,75
R$ 84.914.339,50
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu o pagamento
relativo à estimativa de setembro de 2007, no valor de R$ 42.084.993,21, considerando-o para
apuração do saldo negativo do IRPJ, diante de pagamentos confirmados no valor de R$
42.084.993,21.
Ademais disso, reconheceu outros pagamentos de estimativas não informados na
DCOMP, totalizando o valor de R$ 424.332.357,76.
Fl. 62113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
15

Dessa forma, concluiu a DRJ pela existência de um saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 48.143.850,32, a partir do reconhecimento de estimativas pagas no valor de R$
424.332.357,76 e IRRF confirmado no valor de R$ 10.547.568,60, perfazendo o montante de R$
434.879.926,36 a ser deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que
houve um erro no preenchimento da DCOMP, mais precisamente, na indicação do CNPJ das fontes
pagadoras.
Para fins de organização de suas alegações, classifica o IRRF da seguinte forma: (i)
receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos; e (ii) receitas financeiras.
Alega, ainda, que na apuração do saldo negativo não foram consideradas
estimativas pagas e compensadas.

 ESTIMATIVAS PAGAS E COMPENSADAS
Alega a Recorrente que a decisão de primeira instância apurou o saldo negativo de
IRPJ a partir da constatação de pagamentos de estimativas totalizando o valor de R$
424.332.357,76.
Fl. 62114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
16

Ocorre que a DRJ deixou de considerar as compensações de estimativas de
fevereiro, junho e julho.
PA
Valor DRJ
Pagamento
Compensação
Fevereiro
R$ 37.311.518,70
R$ 37.311.518,70
R$ 51.818,15
Junho
R$ 26.219.589,81
R$ 26.219.589,81
R$ 20.125.011,60
Julho
R$ 27.249.471,09
R$ 27.249.471,09
R$ 2.328.811,09
Total
R$ 22.505.640,84
Dessa forma, defende a Recorrente que o valor de R$ 22.505.640,84 deve ser
utilizado para composição do saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2007.
A esse propósito foi confirmado em diligência que as estimativas de fevereiro,
junho e julho foram quitadas parte por pagamento e parte por compensação, de forma que
encontram-se integralmente extintas no Sistema Interno da RFB, conforme demonstram telas das
DCTF fls. 60.848 e 60.856.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou entendimento no
sentido de que estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo
negativo do IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, conforme
ao que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 177.
Fl. 62115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
17
Ao proferir a Resolução 1401-000.931, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção solicitou a confirmação de que tais valores não constam em outros processos de
compensação, incluindo-os na apuração do saldo negativo.
Em resposta, a Autoridade Fiscal informou que:
48- Em relação aos demais quesitos formulados pelo CARF, informo que o valor
dos recolhimentos do IRPJ por estimativa efetuados por compensação e relativos
aos meses de fevereiro, junho e julho de 2007, no valor total de R$ 22.505.640,84
não constam em outros processos de compensação ou restituição. Eles podem ser
esmiuçados, conforme abaixo:

A Recorrente também chegou a alegar em resposta à diligência solicitada pela
Resolução no 1401-000.489 que foram desconsiderados pagamentos efetuados sob o código 3262
entre janeiro e julho de 2007, que alcançariam quase R$ 400.000,00.
Em atenção ao argumento da Recorrente, a Resolução 1401-000.931 solicitou que a
Recorrente fosse intimada para apresentar esclarecimentos e documentos que considerar
necessários para o cumprimento da presente diligência, em especial para que esclareça e
comprove a alegação de que “foram desconsiderados diversos DARFs pagos sob o código 3262
entre janeiro e julho/2007 que alcançam quase R$ 400.000,00” (sic).
Em relatório de diligência, a Unidade de Origem assim se manifestou:

49- Informo ainda, em relação aos recolhimentos por estimativa, que o “valor de
quase R$ 400.000,00” que a interessada alega terem sido pagos com o código de
recolhimento 2362, entre janeiro e julho de 2007, mas que foram
desconsiderados é completamente equivocada.
50- O contribuinte informa que estes valores referem-se ao recolhimento de dois
DARF. Um em janeiro de 2007, no valor de R$ 223.962,37 e outro em abril do
mesmo ano, no valor de R$ 179.338,90, perfazendo um total “não reconhecido”
de R$ 403.301,27. Uma leitura atenta ao valor reconhecido já pela DRJ,
detalhadamente demonstrado no quadro do item 8 desta informação demonstra
claramente que os dois valores compuseram o valor total das estimativas do IRPJ
pagas em espécie no valor total de R$ 424.332.357,76. O valor de R$ 179.338,90,
compôs o valor do recolhimento relativo à competência de março de 2007
Em resposta à diligência fiscal, a Recorrente nada questionou sobre os alegados
recolhimentos.
Dessa forma, considerando o resultado das diligências produzidas nos autos do
presente processo, deve ser confirmada a totalidade das parcelas pleiteadas pela Recorrente a
título de estimativas, no valor de R$ 446.837.998,59, tal como informado em DIPJ. Ou seja, deve
ser confirmado um crédito adicional de R$ 22.505.640,84.
Fl. 62116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
18

 PARCELAS DE IRRF

Como relatado linhas acima, a Recorrente informou em sua DIPJ retenções de IRRF
relativo a receitas de prestação de serviços a Órgãos Públicos e IRRF relativo a receitas financeiras.
O despacho decisório emitido nos autos do processo sob no 16682.906949/2012-75
confirmou R$ 10.547.568,60 dos R$ 67.317.261,52 informados pela Recorrente quando do
preenchimento de sua DCOMP.
A Recorrente defende que a divergência entre os valores informados em sua
DCOMP e confirmados pela Autoridade Fiscal se deve ao fato de que algumas retenções podem
ter sido informadas pelo CNPJ da matriz ou filial das fontes pagadoras ou, ainda, no CNPJ de suas
filiais.
Em atenção ao argumento da Recorrente, a Resolução 1401-000.931 solicitou que a
Unidade de Origem confirmasse as retenções de Órgãos Públicos referidas na planilha de fls.
61.092 a 61.357, ainda que se refiram a CNPJ das filiais da Recorrente.
Em resposta, a Unidade de Origem confirmou retenções no valor de R$
53.010.282,65. Veja-se:
20- Sobre os itens acima, falaremos adiante, mas antes, a esta altura, faz-se
extremamente necessário elencar um a um, fonte pagadora por fonte pagadora,
código de retenção por código de retenção, o total dos rendimentos e o total do
Imposto de Renda (IRRF) por elas retidos no ano-calendário de 2007. Os dados a
seguir transcritos foram extraídos dos sistemas da Receita Federal do Brasil, com a
utilização do Datawarehouse (DW) e referem-se às DIRF entregues por todas as
fontes pagadoras (matriz e todas as filiais) relativos às suas operações com a
interessada (matriz e todas as suas filiais). Veja-se na tabela abaixo:
Fl. 62117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
19

Fl. 62118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
20

Fl. 62119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
21

Fl. 62120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
22

Fl. 62121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
23

Fl. 62122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
24

Fl. 62123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
25

Fl. 62124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
26

Fl. 62125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
27

Fl. 62126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
28

21- Na tabela acima, os valores do IRRF (última coluna) foram calculados na
proporção das respectivas alíquotas de incidência. Assim para o código 6190 o
total do IRRF calculado corresponde à proporção entre a incidência do Imposto de
Renda (4,80%) e a alíquota total, de 9,45%5 , sobre o valor total dos impostos
retidos. Para o código 6147, respectivamente 1,20% e 5,45%, para os códigos
6175 e 6188, respectivamente 2,40% e 7,05% e para os demais códigos de
retenção o valor integral dos impostos retidos (3a . Coluna da tabela)
corresponde também ao valor do IRRF.
22- Resumidos os dados, por código de retenção, temos os seguintes valores do
IRRF:
Fl. 62127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
29

Neste ponto é importante destacar que o resultado da consulta aos sistemas da
Receita Federal colacionado acima contempla o IRRF relativo a receitas de prestação de serviços a
Órgãos Públicos e receitas financeiras (com exceção da receita relativa ao Fundo Angra, que será
analisada isoladamente em tópico específico a seguir).
Fl. 62128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
30
Ocorre que, apesar de ter confirmado as retenções no valor de R$ 53.010.282,65, a
Unidade de Origem se manifestou pela ausência de oferecimento das receitas de serviços
prestados a Órgãos Públicos à tributação. Veja-se.

35- Em virtude da ausência de comprovação da contabilização e oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram origem às retenções do IRRF, e para
atendimento à solicitação do CARF, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO
RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 n° 08.755/2023 em 29/05/2023, nos exatos termos
abaixo:
1) Apresentar registros contábeis, (cópia do Livro Razão, com a respectiva
contrapartida da conta debitada/creditada), onde foram assentados os
rendimentos auferidos das fontes pagadoras abaixo relacionadas, de modo a
tornar claro o oferecimento à tributação, do valor integral dos rendimentos
recebidos (valor rendimento tributável)
Fl. 62129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
31

2) Como os assentamentos contábeis do Livro Diário (e consequentemente do
Livro Razão) não permitem verificar o reconhecimento contábil das receitas
relativas a cada fonte pagadora, já que estes são “transportados em bloco” do
sistema de faturamento para a contabilidade da empresa ao final de um “ciclo de
Fl. 62130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
32
faturamento”, como já explicitado pelo próprio contribuinte em outras
manifestações tanto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
quanto ao CARF, deve ser apresentado livros/documentos auxiliares que
permitam verificar este reconhecimento, de forma inequívoca.
3) Apresentar extratos bancários e registros contábeis, (cópia do Livro Razão, com
a respectiva contabilização da conta debitada/creditada), onde foram assentados
os rendimentos auferidos em aplicações financeiras (fundos de investimento), no
valor de R$ 100.552.180,38 e respectiva retenção de Imposto de Renda no valor
de R$ 17.939.375,34, no Banco Safra – CNPJ 07.002.898/0001-86, cujos valores
não foram informados na DIRF pela fonte pagadora, mas cujo aproveitamento da
retenção é pretendida pelo contribuinte;
4) Apontar, no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2007 a conta do Ativo
que demonstra a totalidade do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte à
recuperar (lançado na DIPJ referente ao citado ano-calendário).
5) Esclarecer que pagamentos (de IRPJ por estimativa), “de quase R$ 400.000,00
pagos sob o código 3262 (sic) entre janeiro e julho de 2007”, foram
desconsiderados, conforme manifestação apresentada, em resposta ao relatório
de diligência elaborado após a Resolução CARF anterior, cujo excerto apresento
abaixo:

6) No caso de apresentação de planilhas, as mesmas devem ser apesentadas em
formatação Excel (ou semelhante), além da apresentação em formato PDF.
7) É facultado a apresentação de demais documentos/esclarecimentos que
demonstre de forma inequívoca o direito creditório pleiteado.
36- Ao final do prazo estabelecido no referido Termo o contribuinte, alegando não
ter ainda reunido toda a documentação necessária para responder ao que foi
requerido, requer a concessão de prazo adicional de 30 dias para “atender ao que
foi requerido no Termo de Intimação”: Veja-se o trecho abaixo:

Fl. 62131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
33
37- Em virtude da solicitação da interessada foi concedido o prazo adicional
solicitado e os mesmos documentos e esclarecimentos foram repetidos no
TERMO DE INTIMAÇÃO RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 n° 09.990/2023.
38-
Na elaboração dos referidos Termos elegemos um universo
consideravelmente menor de fontes pagadoras (foram eleitas 18 fontes
pagadoras, número bastante inferior ao total de mais de 300 fontes que
transacionaram com a Telemar em 2007), para que a empresa comprovasse a
contabilização dos rendimentos, utilizando amostragem que abrangesse o menor
número possível de fontes pagadoras, cujas retenções correspondessem a, no
mínimo, 70% do total pleiteado.
39- Na referida intimação foram incluídos códigos de retenção relativos à receita
operacional da empresa e códigos de retenção relativos a rendimentos de
aplicação financeira (3426, 5273, 6800, 5273).
40- Foi solicitado ainda, especificamente, os extratos bancários e o comprovante
da contabilização dos rendimentos e do IRRF relativo à operação financeira
realizada no Banco Sa, cujo IRRF pleiteado é de R$ 17.962.772,75, com
rendimento de R$ 100.552.180,38, já que esta operação sequer foi registrada na
DIRF pela fonte pagadora.
41- Ao cabo do prazo para atendimento, a interessada reitera, em linhas gerais,
que ao longo da apuração, inclusive na realização das duas diligências anteriores,
não foram analisadas retenções na fonte não relacionadas na DCOMP em exame
e acreditando que esta fiscalização “alargou demasiadamente o escopo da
diligência”, não apresenta os documentos solicitados relativos à contabilização
dos rendimentos.
42- Reitera também já ter sido superada “a questão do transporte em bloco das
receitas por ciclo de faturamento pelas duas diligências anteriores”, e “roga”, para
que “seja cumprida a determinação da Resolução 1401-000.932 (a terceira) de
modo que o oferecimento das receitas à tributação seja avaliado a partir da
confirmação de que os rendimentos oferecidos à tributação são compatíveis ao
IRRF confirmado nesta diligência”. O contribuinte cita trechos de relatório da 2a .
Diligência fiscal em que conclui-se que “dessa forma, não se verifica indício de
omissão de receita, pois as receitas declaradas em DIPJ, e que compuseram o
resultado do período respaldam totalmente as receitas tributáveis constadas em
DIRFS declaradas pelas fontes pagadoras”.
43- O fato de a DIPJ apresentar valor de rendimentos tributáveis de sua atividade
operacional expressivamente maior que os declarados nas DIRF pelas fontes
pagadoras, em nada autoriza concluir que estes rendimentos estejam naqueles
incluídos, notadamente quando se sabe do grande volume de faturamento obtido
pela empresa, diretamente de pessoas físicas, que não são obrigadas a apresentar
a DIRF à Receita Federal do Brasil, razão pela qual é equivocada a adoção deste
argumento. Repito que em duas anteriores resoluções o CARF solicitou, sem
sucesso, a referida comprovação.
Fl. 62132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
34
44- Todavia, em relação às receitas financeiras, exceto em relação à operação
descrita no item seguinte, é correto afirmar que ainda que a contabilização e
oferecimento à tributação delas não tenham sido demonstrados pelo
contribuinte, o valor declarado na DIPJ é superior às informadas nas DIRF pelas
fontes pagadoras, como já mencionado nas duas diligências anteriormente
realizadas.

Em resposta a Recorrente destaca a inviabilidade da análise individualizada das
retenções sofridas, tendo em vista que existiriam inúmeras retenções no valor de centavos.
Salta aos olhos que, considerando todas as retenções confirmadas pela Autoridade
Fiscal, incluindo IRRF relativo a receitas financeiras, o valor dos rendimentos perfaz R$
739.881.729,60, enquanto a Ficha 06A da DIPJ indica “receitas de prestação de serviços – mercado
interno e externo” (Linha 05) no valor de R$ 20.294.641.640,99 e “Outras Receitas Financeiras”
(Linha 22) no valor de R$ 1.436.068.048,52.
Ademais disso, a informação fiscal no 303/2021 assim concluiu:
1) VERIFICAR SE AS RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS COM ÓRGÃOS
PÚBLICOS FORAM EFETIVAMENTE TRIBUTADAS.
Verificou-se todas as DIRFS envolvidas (Matriz + Filiais, total de 27 DIRF’S) e
chegou-se a um total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 498.265.489,12
nos códigos de receita 6190 e 6147, decorrentes de serviços prestados a órgãos
públicos, conforme Tabela abaixo:

Fl. 62133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
35

Analisou-se a Ficha 06A da DIPJ – Demonstração do Resultado – PJ em Geral,
Exercício 2008 – Ano-calendário 2007, Linha 05 – Receita de Prestação de Serviços
– Mercados Interno e Externo, vide fl. 60.847, e constatou-se um total de R$
20.294.641.640,99, e essa Receita declarada na DIPJ é muito superior (cerca de
40,7 vezes maior) ao total de receitas decorrentes de contratos com órgãos
públicos confirmadas em DIRFS. Dessa forma, não se verifica indício de omissão
de receita, pois as receitas declaradas em DIPJ, e que compuseram o resultado do
período, respaldam totalmente as receitas tributáveis constatadas em DIRFS
declaradas pelas fontes pagadoras.
Acrescenta-se que essa mesma conclusão foi consignada em análise anterior por
outro colega dessa Unidade de Origem por meio do Parecer no 005/2017, de 24
de janeiro de 2017, vide fls. 57.823 a 57.825, em especial a fl. 57.824.
Salienta-se, com a devida vênia do i. Conselheiro, que não se faz necessário
qualquer análise adicional quanto a essa questão do oferecimento de receitas
decorrentes de contratos com órgãos públicos à tributação.

2) VERIFICAR SE AS RECEITAS FINANCEIRAS FORAM EFETIVAMENTE TRIBUTADAS.
Da mesma forma, verificou-se todas as DIRFS envolvidas (Matriz + Filiais, total de
27 DIRFS)e chegou-se a um total de rendimentos tributáveis no valor de R$
93.830.787,73 nos códigos de receita 3426, 6188 e 6800, decorrentes de receitas
financeiras, conforme Tabela abaixo:
Fl. 62134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
36

Analisou-se a Ficha 06A da DIPJ – Demonstração do Resultado – PJ em Geral,
Exercício 2008 – Ano-calendário 2007, Linha 22 – Outras Receitas Financeiras, vide
fl. 60.847, e constatou-se um total de R$ 1.436.068.048,52, e essa Receita
declarada na DIPJ é muito superior (cerca de 15,3 vezes maior)ao total de receitas
financeiras confirmadas em DIRFS. Dessa forma, não se verifica indício de omissão
de receita, pois as receitas declaradas em DIPJ, e que compuseram o resultado do
período, respaldam totalmente as receitas tributáveis constatadas em DIRFS
declaradas pelas fontes pagadoras.
Acrescenta-se que essa mesma conclusão foi consignada em análise anterior por
outro colega dessa Unidade de Origem por meio do Parecer no 005/2017, de 24
de janeiro de 2017, vide fls. 57.823 a 57.825, em especial a fl. 57.824.
Salienta-se, com a devida vênia do i. Conselheiro, que não se faz necessário
qualquer análise adicional quanto a essa questão do oferecimento de receitas
financeiras à tributação.

Dessa forma, deve-se considerar confirmadas as parcelas de IRRF, no valor de R$
53.010.282,65, conforme apontado pela Unidade de Origem:
47- Em função do exposto entendo que nada deva ser reconhecido relativamente
ao IRRF em adição ao que já fora reconhecido no Despacho eletronicamente
Fl. 62135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
37
emitido, ou seja, R$ 10.547.568,60. Em complemento, entendo que se acatada
pelo Tribunal ad quem a questão da comprovação da não contabilização dos
rendimentos, o valor do IRRF a ser reconhecido deve se limitar ao total
apresentado no item 20 desta informação, isto é, R$ 53.010.282,65.
No entanto, considerando que parte desse valor já foi confirmado pelo despacho
decisório, o crédito adicional a ser reconhecido neste item é de R$ 42.462.714,05.
Merece destaque, ainda, que a Recorrente pleiteou o reconhecimento de valor
superior ao reconhecido, com base em parecer da Ernst & Young. No entanto, entendo que assiste
razão à Unidade de Origem, quando questiona a metodologia adotada pelo referido parecer, que
não pode ser tido como elemento de prova suficiente para comprovação das retenções nos exatos
valores pleiteados pela Recorrente.
29- O contribuinte, em reiteradas manifestações, reclama que as diligências
anteriores sequer comentaram o Laudo elaborado por uma empresa de
consultoria, que comprovaria, por amostragem, que todas as receitas cuja
retenção do IRRF pleiteia foram contabilizadas e oferecidas à tributação.
30- Informa que em 2014 foi contratada consultoria (Ernest & Young Assessoria
Empresarial), com o objetivo de elaborar Parecer atestando a consistência dos
registros de faturamento e sua contabilização e que as receitas que originaram
créditos de retenção de órgãos públicos foram regularmente oferecidas à
tributação.
31- Referido Parecer, relativo ao ano-calendário de 2007 anexado às folhas
1.318/1.335, inicialmente elegeu 5 notas fiscais, entregues, em formato PDF, pela
empresa à consultoria Ernest Young, todas emitidas em 26/05/2007 (relativas ao
ciclo 8 de faturamento)
para 05 distintas fontes pagadoras, concluindo que “os arquivos de faturamento
possuem diversos campos em que as informações constantes nas notas
fiscais/faturas são lançadas, sendo possível individualizar cada uma delas nos
arquivos”.
32- A consultoria prossegue, afirmando que tendo em vista “os testes realizados,
pode-se depreender que é possível a localização de todas as Notas Fiscais/Faturas
testadas”, repita-se 05, de 05 distintas fontes pagadoras. Além disso, esclarece a
Ernest Young que “tendo em vista a existência dos controles relativos aos ciclos
de faturamento, entendemos factível presumir que todas as Notas Fiscais/Faturas
emitidas no período em questão, estão devidamente refletidas no Relatório de
Faturamento”. (grifos não constantes do original)33- O Laudo conclui, em análise
ao ciclo 8 de faturamento da filial da Bahia, do dia 26/05/2007, que as notas
fiscais selecionadas estavam devidamente contabilizadas e refletidas na
Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ), relativa àquele ano-
calendário de 2007.
Fl. 62136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
38
34- A amostragem eleita pela consultoria é extremamente restrita, haja vista o
universo de clientes, estabelecimentos, volume documental e faturamento da
interessada, e, também pela observação de que sequer a Declaração de
Compensação, que pleiteia SNIRPJ, está conforme a DIPJ, condição básica e
estranhamente não observada por uma empresa de grande porte (vide itens
acima). A consultoria alerta que suas “análises se basearam nos documentos,
fatos e informações, conforme descrito nesse memorando” e solicita a
confirmação de que “esses documentos, fatos e informações são precisos e
completos, pois qualquer alteração pode implicar em alteração, total ou parcial
de nossos comentários e conclusões”.

 IRRF RELATIVO AO FUNDO ANGRA

A Recorrente apresenta às fls. 61754 informe de rendimentos financeiros, emitido
pelo Banco Safra de Investimento S.A., CNPJ 07.002.898/0001-86, no valor de R$ 17.939.375,34
relativo a rendimentos nominais no valor de R$ 100.552.180,38.
Juntou ainda, às fls. 61757 – 61792, extratos mensais da aplicação financeira ao
longo do ano-calendário de 2007, demonstrando as retenções sofridas nos meses de abril, maio,
agosto, outubro, novembro e dezembro do ano-calendário de 2007.
Entendo que esses documentos são suficientes para comprovação da retenção.
Relativamente ao oferecimento das receitas à tributação, a Recorrente apresentou
razão contábil às fls. 61795 – 61968, sobre o qual aplicou filtro relativo às aplicações junto ao
Banco Safra de Investimentos, que revela em inúmeras linhas o valor de R$ 103.190.950,83 de
rendimentos reconhecidos pelo regime de competência no ano-calendário de 2007, conforme ao
que se depreende do arquivo não paginável juntado às fls. 7096 do processo administrativo sob no
16682.720019/2014-98, apenso ao presente processo e julgado na mesma sessão de julgamento.
Cabe destacar que a documentação apresentada pela Recorrente foi considerada
insuficiente pela Autoridade Fiscal, veja-se:
45- Em relação à operação à margem da DIRF, a do Banco Safra, o contribuinte
não apresenta o expressamente solicitado, ou seja, os extratos bancários e o Livro
Razão de sua contabilidade. Apresenta sim, um rol de planilhas anexadas às folhas
61614/61638 que não são hábeis a comprovar o montante do crédito que deseja,
já que sequer destacam o valor do IRRF (R$ 17.962.772,75) e a contrapartida dos
lançamentos efetuados.
46- É importante mencionar, que em elaboração à tabela de rendimentos de
aplicação financeira, o contribuinte chega a citar taxativamente ter extratos que
comprovam a operação com o Banco Safra, mas não os apresenta. Veja-se:
Fl. 62137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
39

Em sua resposta, a Recorrente assim contestou as conclusões constantes do
Relatório de Diligência.

Também cabe registrar ser equivocada a afirmação de que a empresa não teria
apresentado os razões contábeis mas apenas “um rol de planilhas anexadas às
folhas 61614/61638 que não são hábeis a comprovar o montante do crédito que
deseja.” Tivesse a Autoridade Preparadora analisado a questão com maior
atenção teria percebido que as ditas planilhas são, na verdade, o razão contábil
extraído do Sistema Contábil da Recorrente (SAP) que são novamente
apresentados (doc. no 05).
Com efeito, para facilitar a fiscalização a Recorrente preparou uma planilha com
os rendimentos de aplicações financeiras em excel e em .pdf (“Juros de Aplicação
Financeira”) a partir de informações extraídas da contabilidade.
Na aludida planilha, o filtro aplicado se refere apenas as aplicações junto ao Banco
Safra de Investimentos (fls. 61.587 do PTA 16682.906949/2012-75 – doc. no 06).
E, como pode ser observado, o valor dos rendimentos, reconhecidos pelo regime
de competência, totalizou R$ 103.190.950,83, ou seja, valor inclusive superior ao
que foi indicado em DIRF.
(...)
Além disso, a Recorrente apresentou à Fiscalização em planilha em excel e em
.pdf o razão das aplicações financeiras do período (“Razão de Aplicação
Financeira” fls. 61.613 e 61.614/61.638 do PTA 16682.906949/2012-75 – doc. no
07), destacando as operações com o Banco Safra.
Tais documentos evidenciam que a Recorrente efetivamente ofereceu à
tributação as receitas no valor de R$ 100.552.180,38, decorrentes da aplicação
em fundo de investimento que gerou a retenção no valor de R$ 17.939.375,34.

Entendo que o mesmo racional adotado no tópico anterior deve ser aqui utilizado,
uma vez que as receitas financeiras que geraram as retenções (R$ 100.552.180,38) são
compatíveis com as receitas financeiras declaradas pela Recorrente na linha 22 da Ficha 06A de
sua DIPJ (R$ 1.436.068.048,52).
Sendo assim, a parcela de IRRF, no valor de R$ 17.939.375,34 também deve compor
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Fl. 62138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.505 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906949/2012-75
40
 SÍNTESE DO CRÉDITO RECONHECIDO
Diante do exposto, o presente voto reconheceu as seguintes parcelas para
composição de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
(i)
estimativas compensadas, no valor de R$ 22.505.640,84;
(ii)
IRRF relativo a receitas de prestação de serviços para Órgãos Públicos e
Receitas Financeiras, no valor de R$ 42.462.714,05; e
(iii)
IRRF relativo aos rendimentos do Fundo Angra, no valor de R$ 17.939.375,34

Ocorre que, considerando as parcelas ora confirmadas, tem-se a confirmação de
saldo negativo no valor de R$ 131.051.580,55. Ocorre que a Recorrente pleiteia, em sua DCOMP o
valor de R$ 129.599.894,86, devendo a compensação se limitar ao crédito por ela pleiteado em
sua DCOMP.
Por essas razões, considerando que parte do crédito pleiteado já foi reconhecido,
deve-se reconhecer crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2017 no valor
de R$ 81.456.044,54, homologando as compensações até o limite do crédito disponível.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a integralidade do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 62139
DF CARF MF
Original